Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença proferida em ação de guarda, que foi julgada antecipadamente, sem que as partes fossem intimadas para a especificação fundamentada das provas a serem produzidas, tampouco para apresentação de alegações finais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação das partes para especificação de provas, seguida de julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa, com ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, ainda que destinatário da prova, deve oportunizar às partes a indicação fundamentada das provas que pretendem produzir, conforme previsão dos arts. 370 e 357 do CPC.
4. A inexistência de decisão de saneamento e organização do processo, bem como a ausência de intimação das partes para especificarem as provas, implica cerceamento do direito de defesa. 5. A jurisprudência do Tribunal reconhece como nula a sentença proferida nessas condições, impondo-se sua cassação para que o feito prossiga com a adequada instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com intimação das partes para especificarem as provas.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação das partes para especificação de provas antes do julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 357; 370; 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, Apelação Cível 0701598-95.2022.8.07.0004, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 19/04/2023; TJDF, Apelação Cível 0708542-80.2017.8.07.0007, Rel. Des. Hector Valverde, j. 09/05/2018.